Tribunal: TJDFT
Processo: 0003183-05.2013.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0003183-05.2013.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO AROUDO FERREIRA DE SOUSA, JACKELINE MENESES CASTRO, MONALISSA DE LIMA LAMOUNIER, SINDICATO DOS FEIRANTES DO DISTRITO FEDERAL, CECILIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA DO RIACHO FUNDO 1 - DF, MARIA FELIX ALVES DA ROCHA D E C I S Ã O O Distrito Federal interpôs agravo interno contra decisão monocrática que, proclamando a perda do interesse processual, negou a admissibilidade ao recurso de apelação interposto pelas partes agravadas. Em suas razões, sustenta que, ante o não acolhimento da tese recursal, bem assim, por outro lado, do acolhimento daquela suscitada nas contrarrazões de apelo, impunha-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (ID no 11140223), em observância ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC. Requer o provimento do recurso para majorar tais honorários. Os agravados não apresentaram resposta. É o relatório. Segue a decisão. Razão assiste ao Distrito Federal quanto à afirmada necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, ante o insucesso do recurso das apelantes. De fato, como já decidiu esta egrégia Corte: “(...) Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. (...).” (Acórdão 1199964, 00225151120108070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, no informativo "Jurisprudência em Teses" no 129, consolidou, no item 4, entendimento quanto à majoração de honorários na hipótese de o recurso não ser conhecido. Confira-se: "4) A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso". Dessa forma, no juízo de retratação próprio do agravo interno (art. 1.021, § 1o, do CPC), majoro para doze por cento (12%) sobre o valor da causa os honorários advocatícios devidos pelas apelantes. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator